Tribunal: STF
Processo: RHC 211915
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 675.144/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 37):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, PARÁGRAFO 2°, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – CP. MINORANTE DA LEI ANTIDROGAS. TEMAS NÃO DEBATIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Os temas referentes à dosimetria e ao artigo 33, parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal não foram submetidos a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nas razões recursais (eDOC 40), alega-se, em suma, que o recorrente foi condenado por tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o regime inicial semiaberto foram afastados mediante fundamentação inidônea, com base na quantidade de droga apreendida, na existência de ações penais em curso, bem como na gravidade abstrata do delito.



    Em razão do exposto, pugna-se seja determinado ao TJSP que aprecie o mérito do habeas corpus lá impetrado. Alternativamente, requer-se a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor na fração máxima (dois terços), bem como para que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 60):



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF NO SENTIDO DE SER INCABÍVEL O EXAME PER SALTUM DE FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR. PRECEDENTES. AFASTADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou sobre a questão trazida pela defesa (eDOC 38):



    “Conforme outrora consignado, os temas referentes à dosimetria e ao artigo 33, parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal não foram apreciados pelo Tribunal de origem, circunstância que obsta a análise da questão por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.



    [...]



    Anoto que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal local, os autos encontram-se conclusos desde 20/10/2021 ao relator para julgamento do recurso de apelação da defesa.”



    Como se observa, a decisão da Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 199.124 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 01.04.2022)



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ e tampouco pelo TJSP, uma vez que pendente julgamento da apelação. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente